Tribunal: STF
Processo: ARE 1393863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARRO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. OCORRÊNCIA DO EVENTO COMPROVADA NOS AUTOS. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Recurso conhecido porque adequado, tempestivo e preparado em tempo hábil.



    2. Relação consumerista configurada nos moldes dos arts. 2° e 3° do CDC.



    3. Compulsando os autos, alega a parte autora que teve veículo furtado no estacionamento sob guarda da empresa Recorrida, motivo pelo qual se insurge, em sede recursal, pleiteando a reforma da sentença atacada, no sentido de ser arbitrada indenização por danos morais devido ao ocorrido.



    4. Dos autos, percebe-se que, em que pese o entendimento contrário da Magistrada sentenciante, resta provado o evento (fls. 19 e ss. dos autos materializados), uma vez que, sob o pálio da modulação do ônus da prova, a parte autora carreou aos autos os elementos probatórios que estavam ao seu alcance, que, inclusive, corroboram a sua narrativa. 



    5. É sabido que o ordenamento jurídico pátrio tem como regra a responsabilidade subjetiva, de tal modo que a reparação do dano depende de três requisitos: conduta culposa ou dolosa do agente, nexo causal e dano.



    6. In casu, tem-se que a conduta dos autos, realizada por terceiros no estacionamento do centro comercial, não é considerada como fato alheio ao contrato de prestação de serviço, uma vez que, ao disponibilizar o serviço de estacionamento para o consumidor (gratuitamente ou mediante pagamento), a empresa assume a responsabilidade de guarda/vigilância dos veículos aí estacionados. Assim, o caminho mais escorreito, no caso tratado nos autos, é o da responsabilização da empresa demandada, em virtude da falha no serviço prestado, apta a gerar indenização extrapatrimonial.



    7. Quanto à fixação do quantum indenizatório pelo juízo, deve ser norteada pela lesividade do dano e a capacidade econômica do(a) suplicado(a), a fim de não impor um valor irrisório, o que estimularia a reincidência, nem impor um valor exorbitante, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico.



    8. Forte nesses parâmetros e nas peculiaridades do caso em análise, entendo por arbitrar o valor da indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois corresponde ao valor que esta relatora entende por razoável e proporcional em danos dessa natureza, além de estar em consonância com os precedentes deste Colegiado para casos análogos.



    9. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença atacada no sentido de ARBITRAR, para cada demandante, o valor da indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC da data de julgamento por este Colegiado e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.



    10. Sem custas e honorários advocatícios."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente